Tribunal: TJSP
Processo: 2229545-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE

Afirmada condição de pobreza, o benefício da gratuidade deve ser deferido até prova em contrário, não podendo o magistrado, sem fundadas razões, indeferi-lo por falta de comprovação da insuficiência financeira

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229545-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante JOÃO
PAULO XAVIER DE MORAES ROSA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2229545-05.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2229545-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36120
2
Agravante: João Paulo Xavier de Moraes Rosa
Agravada: Banco Bradesco S/A
Comarca: Itapetininga 3a Vara Cível
Juiz prolator: Diego Migliorini Junior
JUSTIÇA
GRATUITA

INDEFERIMENTO
POR
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE
IMPOSSIBILIDADE
Afirmada condição de pobreza, o benefício da gratuidade
deve ser deferido até prova em contrário, não podendo o
magistrado, sem fundadas razões, indeferi-lo por falta de
comprovação da insuficiência financeira
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 36120
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteado pelo réu
em razão da não demonstração da hipossuficiência financeira, conforme
determinado no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, além “...dos
indícios constantes nos autos”.
O agravante alega, em síntese, que não tem
condições de arcar com as custas e despesas processuais, uma vez que se
encontra desempregado desde 30 de junho de 2020, o comercio de
alimentos que possuía faliu por conta da pandemia do Covid-19, a
família esta morando “de favor” na casa da sobre, em razão de terem
sido despejados no imóvel após leilão extrajudicial promovido pelo
credor fiduciário, autor da presente ação consignatória, de modo que faz
jus ao benefício da justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2229545-05.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2229545-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36120
3
O recurso foi recebido no duplo efeito e
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
A decisão de primeiro grau merece reparo.
O § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil
estabelece que para obter o benefício da gratuidade basta ao interessado
fazer simples pedido, presumindo-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida por pessoa natural.
É fato, ainda, que o § 2o do citado dispositivo
estabelece que havendo elementos de convicção que evidenciem
capacidade econômico-financeira do requerente, o magistrado poderá
intimá-lo para comprovar a alegação de insuficiência de recursos, sob
pena de indeferimento do benefício.
In casu, porém, o magistrado não apontou nenhum
elemento concreto capaz de infirmar a presunção legal da declaração de
pobreza, baseando a sua decisão em uma interpretação equivocada do
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a qual, contudo, já foi
repudiada por diversas vezes pelo próprio Supremo Tribunal Federal,
para quem "a garantia do art. 5o, LXXIV - assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos - não revogou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2229545-05.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2229545-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36120
4
de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos
necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita
pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite
vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa
norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da
Constituição, que deseja facilitado o acesso de todos à Justiça.” (CF,
art. 5o, XXXV) (RE 205.746-1-RS, 2a T. - j. 26/11/1996 - rel. Min.
Carlos Veloso - DJU 28/02/1997 - RT 740/233).
Frise-se, outrossim, que o critério legal não é
informado por uma situação de miserabilidade ou de indigência, mas sim
pela ideia de insuficiência de recursos, vale dizer, se o orçamento
familiar comporta os custos da demanda, sem que tal importe em
prejuízo à manutenção do requerente e de sua família e no caso o
recorrente comprova estar desempregado desde 30 de junho de 2020,
corroborando sua alegação de que não dispõe de recursos financeiros
para custear o processo sem prejuízo do sustento da família, sendo de
rigor a concessão do benefício da gratuidade.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para deferir a justiça gratuita ao agravante.
ANDRADE NETO
Relator